Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737654-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL AUGUSTO CHARLES DE ASSIS CARDOSO AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Emanuel Augusto Charles Cardoso contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de liberação do valor constrito – R$ 392,87 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) –, bem como determinou o levantamento do valor das quantias não impugnadas. Em suas razões, o agravante alega que são impenhoráveis os valores encontrados em qualquer tipo de conta bancária, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Afirma que, no presente caso, a constrição recaiu sobre verba proveniente de sua conta salário e que tal medida compromete sua subsistência e a de sua família, além de violar o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja declarada a impenhorabilidade da referida verba, afastando-se a penhora. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não há o que prover com relação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício já foi deferido ao agravante pelo Juízo a quo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Pode-se presumir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a pequena quantia encontrada na conta bancária do agravante pode, ao menos em tese, comprometer sua subsistência. Com relação à relevância da argumentação recursal, como regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do art. 833, do CPC, o que não parece ser o caso dos autos. Ao que tudo indica, a verba constrita é proveniente da conta salário do devedor, ora agravante, conforme indicam os documentos de ID no 30965058. Se assim for, ao menos em princípio, tal verba seria protegida pela impenhorabilidade. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. A jurisprudência tem admitido tal penhora, desde que ausentes bens penhoráveis do executado, e preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna. 2. Não obstante a execução tenha por escopo assegurar o cumprimento da obrigação constante do título executivo, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC), não se extrai do caso concreto hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade salarial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1379568, 07197521320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. ÓBICE LEGAL. ART. 833, IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera; 2. Ao disciplinar a questão, o próprio legislador já institui critérios objetivos para excepcionar a garantia da impenhorabilidade restringindo a exceção às hipóteses em que se busca a satisfação de obrigação de prestação alimentícia ou quando o salário do devedor exceder a 50 salários-mínimos mensais; 3. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (art. 97, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no. 10/STF). 4. Por não haver pronunciamento judicial acerca de eventual inconstitucionalidade do art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a observância estrita, sendo incabível o juízo de razoabilidade pretendido pelo exequente. 5. Acolhe-se em parte a irresignação para retificar erro de cálculos do juízo. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (Acórdão 1369579, 07471601320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator